Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA VAZIA À DOSIMETRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réus condenados por infringir o 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de tentarem subtrair dinheiro e um celular pertencentes a um estabelecimento comercial.
2 A jurisprudência admite o aumento da pena na primeira fase de até um oitavo sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime em abstrato.
3 A redução pela tentativa é calculada de acordo com a aproximação da consumação do furto. No caso, os réus chegaram a quebrar o cofre da loja e colocar o dinheiro que seria subtraído dentro de uma bolsa e estavam de saída quando foram presos em flagrante, aproximando-se da consumação e justificando-se a redução no mínimo legal.
4 Apelação não provida.